Tribunal: STF
Processo: RE 1388193
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO REAL. RECEITAS DECORRENTES DE COMERCIALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE.



    O contribuinte não tem direito à apuração cumulativa do PIS/COFINS sobre as receitas auferidas com a comercialização, licenciamento ou cessão de direito de uso de software importado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso II; 170, inciso IV; 195, § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Admitindo-se para argumentar que a apelada execute atividade classificável internacionalmente como serviço, como deu a entender, não se aplica o acordo GATT47-94, que delibera sobre produtos, mas sim o acordo GATS (General Agreement on Trade in Services). A tese da apelada de que está prestando um serviço similar ao dos que desenvolvem e comercializam software nacional, aplicável seria o GATS, mas o Brasil não fez as concessões relacionadas ao grupo 1.B Computer and related services, pelo que as regras desse acordo não operam para as importações de serviços para o Brasil quanto aos serviços em questão. Os compromissos do Brasil perante a OMC não podem ser invocados em favor da tese da apelada com base na descrição de que opera com prestação de serviços de comercialização e licenciamento de software importado.



    Não se aplica, tampouco, o acordo sobre tecnologia de informação no âmbito do GATT-OMC, pois o Brasil não é Estado-parte nesse instrumento.



    Vale notar que o instrumento processual é mandado de segurança, com atividade de prova muito reduzida, e dos documentos apresentados pela impetrante e apelada não se pode inferir qual a natureza da operação que executa e que pretende livrar da exação de que reclama. Tal dúvida, aliás, foi apontada pela Autoridade Impetrada em informações (ev29-p. 3 na origem):



    [...]



    Quanto à diferenciação razoável entre as hipóteses de comparação apresentadas, tenho como satisfatória a solução apresentada pelo Relator, que se captura no seguinte trecho de seu voto, com destaques no original: 



    A apuração cumulativa do PIS/COFINS para as receitas que são produzidas pelo desenvolvimento do software decorre de uma política tributária destinada a estimular a criação de um produto nacional, apanhando também no mesmo sistema as receitas que resultam do seu licenciamento ou cessão de uso. Criar um software é desenvolver uma atividade intelectual complexa e totalmente diversa daquela que decorre da simples comercialização do produto que foi desenvolvido por outrem no exterior. Por isto, se a empresa nada desenvolve, mas apenas comercializa, licencia ou cede o direito de uso do software que é importado, as receitas sujeitam-se ao regime não cumulativo, possibilitando, em contrapartida, o direito de crédito do PIS/COFINS incidentes na importação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente